Tribunal: TJMT
Processo: 1010967-80.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010967-80.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição Tributária]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SO GRAOS CEREALISTA EIRELI - EPP - CNPJ: 36.932.614/0001-59 (EMBARGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE SENTENÇA NO FEITO – OCORRÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento no 1010967-80.2018.8.11.0000 que, por unanimidade, não conheceu do recurso, ao fundamento que houve a perda do objeto do recurso diante da prolatação da sentença de mérito.

Sustenta o embargante que o acórdão proferido ocorreu em erro material, uma vez que julgou a perda superveniente do objeto do Recurso, haja vista que o processo de origem não foi sentenciado.

Aduz que ao contrário do exposto, ao se analisar o processo de origem verifica-se que o ato classificado como “Sentença” proferido em 05/10/2018, apenas julgou embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu a medida liminar, ampliando a medida liminar.

Ao final, requer
o recebimento do recurso de embargos declaratórios, bem como que seja sanada o erro material, dando provimento aos embargos declaratórios, para após ser proferida decisão de mérito deste Recurso.

Sem contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento no 1010967-80.2018.8.11.0000 que, por unanimidade, não conheceu do recurso, ao fundamento que houve a perda do objeto do recurso diante da prolatação da sentença de mérito.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Com efeito, ao analisar detidamente os autos percebe-se que realmente se trata de erro material, uma vez que o ato classificado como “Sentença” proferido em 05/10/2018, apenas julgou embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu a medida liminar, conforme se vê:

“(...) ISTO POSTO, consoante fundamentação supra,
conheço dos embargos de declaração
, eis que tempestivos e, no mérito, porque presente a omissão, os
ACOLHO
, no sentido de suspender o enquadramento da Impetrante na Medida Cautelar Administrativa, tornando a inclusão sem efeito, assim como todos os atos dela decorrentes, o que inclui a lavratura dos TADs 11372485, 11372546, 11372561, 11372568, 11372596, 11372508 e 11372612, daí porque resta patente a necessidade de se liberar as mercadorias apreendidas.

Por fim, dê-se regular prosseguimento ao feito.”

Diante de tal situação, verifica-se que não houve sentença com resolução de mérito nos autos de origem, e sim trata-se de decisão nos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHOS,
aplicando efeitos infringentes, para anular o acórdão proferido no id - 44653478 -. Com o trânsito em julgado desta decisão, retornem-se os autos conclusos para inclusão em nova sessão de julgamento para análise do mérito do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020